Tribunal: TJMT
Processo: 1038595-18.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038595-18.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE GONCALO DE SOUZA - CPF: 209.166.551-72 (EMBARGANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA E MARQUES DE SOUZA LTDA - CNPJ: 13.843.787/0001-03 (EMBARGANTE), DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0010-23 (EMBARGADO), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por pessoa jurídica excluída da lide por ilegitimidade ativa, em face de acórdão que majorou indenização por danos morais e manteve a condenação em honorários advocatícios calculados sobre o valor total da causa, embora a pretensão da parte embargante tenha sido afastada liminarmente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando reconhecida a ilegitimidade ativa de um dos autores da ação, com extinção parcial do feito sem julgamento do mérito.

III.
Razões de decidir

3. A ausência de manifestação expressa no acórdão embargado quanto à limitação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais configura omissão relevante, na forma do art. 1.022 do CPC.

4. O reconhecimento da ilegitimidade ativa impede que a parte suportasse os honorários sobre o valor integral da causa, porquanto não participou da fase meritória do processo.

5. À luz do princípio da causalidade, a base de cálculo dos honorários advocatícios imputados à embargante deve ser limitada à metade do valor atribuído à causa, correspondente à sua pretensão individual.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para limitar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais atribuídos à embargante ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora impõe a limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais à parcela correspondente à sua pretensão individual.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1038595-18.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:
GONÇALO DE SOUZA E MARQUES DE SOUZA LTDA

EMBARGADO: DEFANT & DEFANT LTDA.

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de E
mbargos de Declaração
opostos por GONÇALO DE SOUZA E MARQUES DE SOUZA LTDA., com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v.
acórdão de Id. 309238888
, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
, apenas para majorar a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, porém, a decisão de primeiro grau que reconheceu
a
ilegitimidade ativa da pessoa jurídica para pleitear reparação civil
por danos morais decorrentes de negativação ocorrida exclusivamente em nome do sócio.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao
pedido de modificação da base de cálculo dos honorários de sucumbência
, aplicados em desfavor da pessoa jurídica reconhecida como parte ilegítima, uma vez que o v. acórdão teria deixado de enfrentar tal ponto específico, o que configuraria omissão relevante à luz do artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos, para que a omissão seja sanada com a manifestação expressa sobre a controvérsia.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal, tampouco para simples rediscussão da matéria de mérito já apreciada pelo órgão colegiado.

Reanalisando os autos, entendo por acolher os embargos.

Isso porque, no caso em apreço, é incontroverso que o acórdão embargado reconheceu a ilegitimidade ativa da pessoa jurídica ora embargante, excluindo-a do polo ativo da demanda e extinguindo o feito em relação a ela sem resolução de mérito.

Todavia, não houve manifestação expressa sobre o pedido de limitação da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

A omissão é relevante, pois compromete a coerência lógica e jurídica do julgado. Se a parte foi considerada ilegítima, não é razoável que suporte honorários sobre a integralidade do valor da causa.

O CPC adota o princípio da causalidade, e os honorários devem incidir apenas sobre a parcela em que a parte é efetivamente vencida. Nesse cenário, considerando que a demanda foi proposta de forma solidária por dois autores, cada qual pleiteando indenização de R$ 50.000,00, e que apenas JOSÉ GONÇALO DE SOUZA foi reconhecido como parte legítima e vencedor parcial, a base de cálculo dos honorários imputados à empresa embargante deve ser limitada ao valor de R$ 50.000,00, correspondente à sua pretensão individual.

Assim, se a pessoa jurídica foi excluída da lide por ilegitimidade, não há justificativa legal para mantê-la responsável por honorários incidentes sobre o valor total da causa, cuja outra metade pertence ao coautor, este sim reconhecido como parte legítima e vencedor parcial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA . EXTINÇÃO DO FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. EXEQUENTE / EMBARGADO QUE FOI A PARTE SUCUMBENTE. CORRETA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO . RECURSO DESPROVIDO
. 1. Cuida-se de embargos de embargos à execução de cotas condominiais, nos quais houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada para responder pela dívida. 2 . Apela o exeqüente/embargado, a pretender a exclusão da condenação ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais. 3. No sistema processual vigora o princípio da sucumbência para a definição dos honorários advocatícios e ressarcimento das despesas judiciais pelo vencido, de modo que cabe à parte que sucumbiu à demanda arcar com ônus do processo. 4 . No presente caso, os embargos à execução foram opostos em razão da indevida inclusão da embargante no polo passivo da execução, com posterior desistência da execução manifestada pelo Condomínio. 5. Constata-se que o recorrente foi a parte sucumbente nos presentes embargos, de modo que correta a imputação de arcar com as despesas processuais. 6 . Majorados os honorários em sede recursal. 7. Desprovimento do recurso
. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01153872620218190001 202400113514, Relator.: Des(a) . GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 11/07/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/07/2024)

Ante o exposto, ACOLHO os aclaratórios, com efeitos modificativos, para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais atribuídos a GONÇALO DE SOUZA E MARQUES DE SOUZA LTDA se limite ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente à sua cota-parte na causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025